Tribunal: TJES
Processo: 0015307-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015307-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAM PIEDADE DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
.
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
Preliminar de ofício. Sabe-se que, com a prática de determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Registra-se que a questão referente à prescrição trata-se de matéria preliminar, que obsta o exercício do direito de ação, impedindo a análise do próprio mérito da ação penal, pois não há interesse apto a legitimar a intervenção estatal, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do que determina o art. 61, do CPP. Sendo assim,
in casu,
entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP) e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), transcorreu lapso temporal superior a três anos, havendo, nos moldes do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, § 13, Código Penal (pena concreta de quatro meses de detenção). Portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe, estando o mérito do recurso defensivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALAM PIEDADE DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da 6ª Vara
Criminal de Serra
(fls.
90/95
-verso
dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do
artigo
129, § 13
,
do
Código Penal
,
na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
4
(
quatro
)
meses de detenção
, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 7157045
,
a
defesa requer a absolvição
do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Feito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, § 13,
do
Código Penal.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, §1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que
o

recorrente
Alam Piedade de Souza
foi condenado à pena de
0
4
(
quatro
)
meses de detenção

pelo crime previsto no
artigo 129, § 13,
do
Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3
(
três
) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
16 de julho de 2019
(fl. 24 dos autos físicos). Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
23 de junho de 2023
(fl. 97 dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória –, houve transcurso de mais de 03 (três) anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional referente ao crime pelo qual o apelante foi condenado, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo
129
,
§
13
,
do Código Penal.

Diante
de todo o exposto
,

SUSCITO, de ofício
, a presente preliminar, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante
Alam Piedade de Souza
e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade em relação ao crime previsto no artigo
129
,
§ 13,

do
Código Penal
,
na forma da Lei nº 11.340/06,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)